Tribunal: STF
Processo: RE 1389808
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Estado de Mato Grosso do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OFENSA À LITISPENDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. 



    1- Nos termos do artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor, a vítima do dano pode ajuizar execução individual para buscar a satisfação de título executivo judicial proveniente de decisão transitada em julgado em ação coletiva. 



    2- Nas condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária, os juros moratórios corresponderão aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e a correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada pelo IPCA. 



    Recurso parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para “sanar a omissão apontada, mas mantenho inalterado o acórdão proferido”.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “o fim de determinar a modificação no sentido de que os valores cobrados sejam corrigidos de acordo com os índices estabelecidos para remuneração da caderneta de poupança, exegese do art. 1ºF, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009”.



    Em 14/04/2020, o Vice-Presidente do Tribunal a quo, em razão do Tema nº 905 do STJ, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIVERGÊNCIA ENTRE OBJETO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS PELA PARTE E AS TESES FIRMADAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO COM BASE EM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À ÉPOCA. 



    01. Não cabe juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC) quando o objeto dos recursos especial e extraordinário interpostos pela parte diverge do entendimento firmado nos precedentes dos tribunais superiores. 



    03. Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça em consonância com precedente do Superior Tribunal de Justiça à época. Em observância à segurança jurídica, observa-se a regra da eficácia prospectiva da alteração de entendimento jurisprudencial.” 



    Diante do juízo negativo de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente